Tribunal: STF
Processo: MS 25170
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Impetração contra as
Resoluções nº 21.702 e nº 21.803 do Tribunal Superior Eleitoral.
Causa de competência desse Tribunal. Incompetência do Supremo.
Pedido, ademais, contra normas em abstrato. Inadmissibilidade.
Seguimento negado. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral.
 Provimento parcial ao agravo para esse fim. Aplicação da súmula
624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer,
originariamente, de mandado de segurança contra ato do Tribunal
Superior Eleitoral